Tribunal: TJBA
Processo: 0762694-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762694-87.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: AUJAFE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA CONSIDERADA INATIVA. ART. 234, DA LEI MUNICIPAL N.º 7.186/2006 (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.548/2020). AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MERA MANUTENÇÃO DE CADASTRO ATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador, contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, referente aos exercícios de 2013 e 2014, extinguiu o feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, ao reconhecer a ausência de fato gerador do tributo diante da inatividade da empresa executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a mera manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, mesmo quando configurada, nos termos do art. 234, da Lei Municipal n.º 7.186/2006, a inatividade da empresa por período superior a dois anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia do Município sobre atividades empresariais em funcionamento, nos termos do art. 140, da Lei Municipal n.º 7.186/2006. 4. O descumprimento da obrigação acessória de requerer a baixa da inscrição no Cadastro Geral de Atividades não implica, por si só, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. 5. O art. 234, da Lei Municipal n.º 7.186/2006, em sua redação anterior à Lei n.º 9.548/2020, estabelecia presunção legal de inatividade da empresa que permanecesse por mais de dois anos sem recolhimento de tributos ou sem declaração de ausência de movimento tributável, impondo ao Fisco o dever de cancelar a inscrição. 6. A inscrição em dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser ilidida por prova em contrário, conforme o art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 6.830/1980 e o art. 204, parágrafo único, do CTN. 7. Demonstrada a ausência de recolhimento da TFF desde 2010, cabia ao Município promover o cancelamento da inscrição da empresa a partir de 2012, não sendo legítima a cobrança dos exercícios posteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A mera manutenção de inscrição ativa no ca-dastro municipal não é suficiente para caracterizar o fato gerador da Taxa de Fiscalização e Funciona-mento. 2. Configurada a inatividade da empresa por perí-odo superior a dois anos, nos termos do art. 234, da Lei Municipal n.º 7.186/2006 (redação anterior à Lei n.º 9.548/2020), cabe ao Município cancelar a inscrição, sendo indevida a cobrança da TFF. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei Municipal n.º 7.186/2006, arts. 140, 212, 228, 233 e 234 (redação anterior à Lei n.º 9.548/2020). Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8027419-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Car-neiro Santos Zarif, pub. 06.07.2021; TJBA, AI nº 8014650-66.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 30.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0762694-87.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada AUJAFE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator